Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-64.2022.8.11.0102
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000773-64.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR PONTE - CPF: 061.099.781-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDA CORREIA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 650.539.821-04 (ASSISTENTE), LUCINEIA ROZENO VALENTIN DOS SANTOS - CPF: 025.307.651-03 (ASSISTENTE), SARAH LARISSA VALENTIN - CPF: 089.933.471-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA SECUNDADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. EXCESSO NA ATITUDE DO RECORRENTE. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 129 DO CP. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal. A defesa requer a absolvição com base na legítima defesa, a desclassificação para vias de fato, o reconhecimento da causa de diminuição do §4o do art. 129 do CP, a concessão do
sursis
e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa; (ii) se é cabível a desclassificação para o delito de vias de fato; (iii) se estão preenchidos os pressupostos da lesão corporal privilegiada do §4o do art. 129 do CP; (iv) se é possível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena; e (v) se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A prova da materialidade e autoria está evidenciada por boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos prestados pela vítima e pelo recorrente, que confessou o fato.

4. A tese de legítima defesa não prospera, pois ausente demonstração de agressão injusta e de proporcionalidade na reação.

5. A existência de lesão corporal atestada por laudo afasta a possibilidade de desclassificação para vias de fato, conduta de menor gravidade e que não deixa vestígios.

6. Não demonstrada a alegada injusta provocação da vítima, não há falar na incidência da causa de diminuição do §4o do art. 129 do CP.

7. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da própria condenação criminal, sendo a hipossuficiência motivo apenas para eventual sobrestamento de sua exigibilidade perante o Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de legítima defesa exige prova de agressão injusta e proporcionalidade na reação, sob pena de afastamento da excludente. 2. A presença de lesão corporal impede a desclassificação para vias de fato, que pressupõe conduta sem vestígios. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 129 do CP pressupõe demonstração cabal de injusta provocação da vítima e domínio de violenta emoção. 4. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena, mesmo em casos de violência doméstica. 5. A condenação criminal implica a imposição de custas processuais, sendo possível o sobrestamento de sua exigibilidade no Juízo da Execução."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13 e §4o, 44, 59 e 77; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/2/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/8/2023; TJMT, N.U 0003556-38.2015.8.11.0087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEX JUNIOR PONTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEX JUNIOR PONTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT nos autos da ação penal n. 1000773-64.2022.8.11.0102, que o
condenou
pela prática do delito capitulado no

artigo
129, §13, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 277380929, a Defesa pleiteia a
absolvição
do recorrente com fundamento na excludente de ilicitude da
legítima defesa
, argumentando que as agressões teriam ocorrido mutuamente após serem iniciadas pela vítima. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para a contravenção penal de vias de fato
ou o reconhecimento do privilégio previsto no §4o do art. 129 do Código Penal. Por fim, busca a concessão do benefício da suspensão condicional da pena e a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

O Ministério Público, em contrarrazões acostadas sob o
ID 277380933
, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer anexado sob o ID 281817894, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 277380930), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 21h53min, em residência particular, localizada na rua Porto Príncipe, n. 1254, bairro Esperança II, no município de Vera/MT,
ALEX JÚNIOR PONTE
ofendeu a integridade corporal da vítima,
Sarah Rozeno Valentin
, sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

Em síntese, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático:

“(...) Conforme dão conta as informações do caderno investigativo, a vítima e o denunciado mantinham um relacionamento conjugal, sendo que, na data dos fatos, iniciaram uma discussão, diante do comportamento apresentado pelo denunciado na festa de “mêsversário” da filha do casal.

Ato contínuo, o denunciado ALEX JÚNIOR PONTE, passou a agredir a vítima, vindo a desferir um soco que acertou a sua boca, causando lesões no lábio superior, conforme exame de corpo de delito.”
(ID 277380864).

Em razão desse fato, o recorrente
ALEX
foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de
1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto
, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora, cujas razões recursais passo a analisar.

1.
Do pleito absolutório secundado pela pretensão de desclassificação:

Consoante relatado, a Defesa busca a absolvição do apelante sob o viés da excludente de ilicitude da legítima defesa, argumentando que as agressões ocorreram reciprocamente e foram iniciadas pela vítima, ao que agrega o pleito subsidiário de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

O pleito
não comporta acolhimento
.

Inicialmente, cumpre salientar que a
materialidade delitiva
se encontra cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pedido de providências protetivas e laudo de exame de corpo de delito, todos presentes no ID 277380855.

No tocante à
autoria
, de igual modo, encontra-se sobejamente comprovada, tanto pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, quanto pela confissão do próprio apelante
ALEX
(ID 277380898), que admitiu ter agredido sua companheira, apenas sustentando tê-lo feito em legítima defesa, o que não encontrou respaldo no conjunto probatório jungido ao feito.

A vítima
Sarah Rozeno Valentin
, em todas as ocasiões em que foi ouvida (ID 277380855 e 277380898), narrou que, na data dos fatos, após uma confraternização familiar, ela e o recorrente tiveram uma discussão conjugal, ocasião em que
ALEX
arremessou um banco de madeira em sua direção, que não chegou a atingi-la. Afirmou que, então, ambos passaram a se agredir e entraram em luta corporal, que culminou em lesões corporais em seu lábio inferior.

Em consonância com a narrativa da vítima, o mapa topográfico para a localização de lesões (ID 277380855) apontou a presença de lesão corporal

no lábio da ofendida, o que, por si só, já afasta a possibilidade de acolhimento da pretensão desclassificatória para a contravenção penal de vias de fato, já que esta última se consubstancia em
infração residual
em casos de agressões de menor gravidade que não deixam vestígios, não remanescendo a menor dúvida de que, na espécie, trata-se do ilícito descrito no art. 129, §13, do Código Penal.

E, embora não haja testemunhas do delito, não é demais ressaltar que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido às ocultas, no recôndito do lar e, às vezes, sem deixar vestígios, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que
a palavra da vítima assume especial importância probatória
,
por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
, bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Nessa conjuntura, entendo que há provas suficientes de que
ALEX JUNIOR
ofendeu a integridade física da vítima e,
ainda que estivesse a repelir eventual injusta agressão, o que não ficou demonstrado nos autos
, sua ação foi totalmente
desproporcional
, pois
excedeu em muito o uso de meios necessários e moderados
, mostrando-se descabido o acolhimento da tese de legítima defesa.

Feitas tais considerações, estando evidenciado que a vítima teve a sua integridade corporal ofendida pelo recorrente, em um contexto no qual ele buscava violentar fisicamente a então companheira, e não propriamente valer-se de forma moderada dos meios necessários para se defender, outra conclusão não se alcança, senão a
manutenção do desfecho condenatório.

2.
Da aplicação do privilégio ao crime de lesão corporal:

Passando à análise do pleito subsidiário, a Defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 129 do CP, por entender que o recorrente agiu motivado por violenta emoção após injusta provocação da vítima.

Novamente sem razão.

Apesar de inconteste a existência de discussão entre
ALEX
e sua convivente, não ficou demonstrado no conjunto probatório a alegada injusta provocação da ofendida, já que a Defesa não se incumbiu de expor o teor do desentendimento que supostamente teria levado o apelante, detentor de maior força física, a agir sob o domínio de violenta emoção e agredir sua companheira.

Em caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

“
(...)

5.

A alegação de domínio de violenta emoção não se justifica,
considerando que a reação do réu foi desproporcional à provocação verbal
, sendo possível conter a situação sem o uso de violência letal
. (...)”
(N.U 0003556-38.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Dessa forma, inexistindo provas que demonstrem, de forma indene de dúvidas, a suposta injusta provocação da vítima que teria levado o apelante a agredir sua companheira sob o domínio de violenta emoção, é inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 129 do CP.

3. Da concessão do benefício da suspensão condicional da pena:

A Defesa busca, ainda, a concessão ao apelante da benesse prevista no art. 77 do CP, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais.

O pleito comporta provimento.

Conforme delineado,
ALEX
foi condenado à pena de
1 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
e, além de não se tratar de réu reincidente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras durante a dosimetria de pena, de modo que, tendo em vista a inviabilidade da substituição prevista no art. 44 do CP nos crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar, é cabível a aplicação da suspensão condicional da pena na hipótese.

Em outras palavras, embora o ordenamento proteja com maior rigor o bem jurídico tutelado pela Lei n. 11.340/2006, qual seja, a incolumidade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, não há restrição absoluta para a concessão de suspensão condicional da pena atribuída ao agressor, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o usufruto do benefício, notadamente porque,
in casu
, há impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DA LCP)- CONDENAÇÃO - RECURSO DA ACUSAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA 588 DO STJ - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. - É vedada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando caracterizada violência ou grave ameaça à pessoa e quando a prática do crime ou contravenção penal se der contra mulher no ambiente doméstico, nos termos do art. 44, I do Código Penal e Súmula 588 do STJ.
Preenchendo o réu os requisitos objetivos e subjetivos preconizados no art. 77 do Código Penal, e sendo a pena aplicada inferior a 02 (dois) anos, faz jus ao sursis, devendo a reprimenda ser suspensa por 02 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da execução
.
” (TJMG - APR: 10079200046278001 Contagem, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2022).

Por conseguinte, constatado que o recorrente preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 77,
caput
e incisos I, II e III, do Código Penal, defiro-lhe o benefício almejado e
determino a suspensão da reprimenda pelo prazo de 2 (dois) anos, cujas condições devem ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal
.

4. Da almejada isenção das custas processuais:

Por fim, a defesa técnica postula também a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, face à vulnerabilidade socioeconômica do réu.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2o e 3o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas,
mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nascustas processuais".
(AgRg no AREspn. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ALEX JUNIOR PONTE
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para conceder-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, cujas condições deverão ser implementadas pelo Juízo da Execução Penal
, mantendo-se inalterada, no mais, a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025